Tribunal: TJDFT
Processo: 0744675-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL FALTA GRAVE PRATICADA NO CURSO DA EXECUÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO.
1. A teor da súmula 441 do STJ, a prática de falta grave no curso da execução penal não tem o condão de interromper a contagem do prazo para fins de cálculo do livramento condicional.
2. Considerado adimplido o requisito temporal, uma vez que a contagem do prazo para fins de livramento condicional não se interrompe pela prática de falta grave (crime doloso) durante o cumprimento da pena, compete ao Juízo das Execuções analisar o preenchimento dos demais requisitos dispostos no art. 83 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.